Tribunal: TJMT
Processo: 1009780-49.2023.8.11.0004
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009780-49.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[AILTO SOCORRO DE FARIA - CPF: 895.034.731-87 (APELANTE), VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 003.255.061-83 (ADVOGADO), FABIANO XAVIER DA SILVA - CPF: 214.150.718-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RIZOCLEIDE QUARESMA DA SILVA - CPF: 033.717.034-79 (VÍTIMA), ROBERTA PETRY GIACOMOLLI - CPF: 054.094.601-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE DO RECURSO E, NESTA EXTENSÃO, PROVEU-O PARCIALMENTE.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. FEMINICÍDIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADES ANTERIORES À PRONÚNCIA. MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM RESE. COISA JULGADA. DECISÃO DO JÚRI NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS. DOSIMETRIA ADEQUADA. FRAÇÃO CORRESPONDENTE À TENTATIVA REAJUSTADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta contra sentença proferida que, em conformidade com a decisão do Tribunal do Júri, condenou o recorrente pela prática de tentativa de homicídio qualificado, à pena de 12 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado.

2.

A defesa alega nulidades anteriores à pronúncia, contrariedade do veredito às provas dos autos e erro genérico na dosimetria da pena.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se as nulidades suscitadas foram objeto de decisão anterior acobertada pela coisa julgada; (ii) se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos; (iii) se houve erro ou injustiça na dosimetria da pena imposta.

III. Razões de decidir

4.

As nulidades anteriores à pronúncia já foram analisadas e definitivamente decididas por este Tribunal, por ocasião do julgamento de recurso em sentido estrito, já transitado em julgado, encontrando-se acobertadas pela coisa julgada.

5.

A decisão dos jurados encontra amparo nas provas constantes dos autos, especialmente nos depoimentos judicializados da vítima, dos policiais militares que atenderam a ocorrência e no laudo pericial que registra a extensão das lesões, não sendo manifestamente contrária à prova dos autos.

6.

A dosimetria da pena observou os parâmetros legais, com individualização das circunstâncias judiciais negativas e adequada fixação da exasperação correspondente. A pena-base foi fixada com fundamentação idônea e dentro dos limites legais.

7.

A fração redutora da tentativa foi reajustada para 3/5 (três quintos), tendo em vista que o
iter criminis
ainda se distanciou da consumação, máxime porque, a despeito das lesões provocadas, o laudo pericial não atestou a ocorrência de risco à vida do ofendido e as peculiaridades fáticas não indicam com segurança que o recorrente esgotou todas as possibilidades de execução do delito .

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. É incabível nova apreciação de nulidades processuais anteriores à pronúncia já decididas em recurso anterior com trânsito em julgado. 2. A decisão do júri somente será anulada por contrariedade às provas dos autos quando esta for manifesta e inequívoca, o que não se verifica quando há versão plausível acolhida pelos jurados. 3. A fixação da pena-base acima do mínimo legal é legítima quando devidamente fundamentada em circunstâncias judiciais desfavoráveis. 4. A fração de redução pela tentativa deve considerar o grau de execução do delito e a proximidade do resultado, podendo ser aplicada em patamar intermediário diante das peculiaridades do caso concreto."

________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, d; CP, arts. 14, II; 59; 61, II, a; 121, §2º, I e VI, §2º-A, I; CPP, arts. 386, VII; 593, III, d; 571, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 713; STJ, HC 433.673/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 19/03/2019; STJ, AgRg no RHC 152.430/MA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 01/04/2022; STJ, HC 470.517/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 19/03/2019; TJMT – N.U 0008490-53.2010.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2025.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

AILTO SOCORRO DE FARIA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

AILTO SOCORRO DE FARIA
em face da sentença lançada no ID 292176875, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT na ação penal n.º
1009780-49.2023.8.11.0004
, por meio da qual, em observância à decisão do colendo Conselho de Sentença,
foi condenado
como incurso no
art. 121, §2º, incisos I e VI, c/c §2º-A, inc. I e art. 14, inc. II, todos do Código Penal
, sendo-lhe imposta a pena privativa de liberdade de
12 (doze) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
.

Nas raz
ões recursais acostadas no ID 292177396, a i. defesa, em apertada síntese, alega suposta
“nulidade do aditamento da denúncia e por via obliqua a incompetência do juízo, culminando com a anulação de todo o feito”
(sic)
. Igualmente, vindica a
anulação do julgamento
por manifesta contrariedade às provas dos autos
no que tange ao não acolhimento da tese defensiva de ausência de
animus necandi
, e subsidiariamente reputa
equivocada a dosimetria
realizada, pois desconsideradas a primariedade e os bons antecedentes do recorrente, razão pela qual entende que a pena basilar deveria ser estabelecida no mínimo legal, com subsequente aplicação da fração máxima redutora pela tentativa (CP, art. 14, II)
.

As contrarrazões recursais estão disponíveis no ID 292177401, nas quais a pretensão defensiva é refutada em todos os aspectos, concluindo o Órgão Ministerial pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer no ID 302619888, opinando pelo
conhecimento parcial
do apelo e, nesta extensão, pelo seu

desprovimento
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR – PARECER DA PGJ PELO
CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Tal como relatado, no bojo das razões recursais, a i. Defesa alega a existência

de
nulidade
decorrente de suposto cerceamento de defesa relacionado ao
“aditamento da denúncia e por via obliqua a incompetência do juízo, culminando com a anulação de todo o feito da nulidade em diante” (sic
) ID 292177396 - Pág. 10.

Em contrapartida, o parecerista opina pelo
não conhecimento
das aludidas teses, uma vez que a questão já foi analisada por este Tribunal de Justiça e se encontra acobertada pela coisa julgada.

E, de fato, apesar dos judiciosos argumentos apresentados nas razões de apelação, vejo que a pretensão defensiva não prospera.

A uma porque
, da leitura que se faz da ata da solenidade do Tribunal do Júri, juntada nestes autos sob o ID 292177354, registra-se o
transcurso regular do ato
,
sem qualquer objeção declarada oportunamente.

Incide nesse caso, portanto, o disposto no art. 571, inc. I do CPP, no sentido de que as
eventuais nulidades relacionadas à instrução criminal dos processos da competência do júri deverão ser apresentadas nos prazos a que se refere o
art. 406
do mesmo códig
o, as
nulidades posteriores à pronúncia devem ser suscitadas depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes, e as do julgamento em plenário, em audiência, logo após sua ocorrência, sob pena de preclusão.

Em outras palavras, as
nulidades

devem ser arguidas
logo depois de ocorrerem
, tudo sob pena de
preclusão
,
ex vi

STJ – HC 433.673/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 25/03/2019,
o que se coaduna com
a jurisprudência dos Tribunais Superiores, no sentido de
não se tolerar a chamada “nulidade de algibeira ou de bolso”
, que é aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura.

A duas porque
, a análise atenta dos autos revela que, depois de proferida a decisão de pronúncia, o mesmo causídico que subscreve as presentes razões recursais
interpôs Recurso em Sentido Estrito, alegando, em preliminar, as mesmas teses ora questionadas, por sinal, replicadas na literalidade, requerendo
“a nulidade do aditamento da denúncia e por via obliqua a incompetência do juízo” –
ID 215891754, além da impronúncia, secundada pela desclassificação do ilícito para o crime de lesão corporal ou exclusão das qualificadoras.

O citado Recurso em Sentido Estrito, registrado com o mesmo número desta apelação, foi julgado por esta Terceira Câmara Criminal em sessão realizada em 27/11/2024. Na ocasião, o colegiado,
por unanimidade,
rejeitou as preliminares arguidas
e, no mérito, negou provimento ao recurso, decisão que foi confirmada com o trânsito em julgado em 16/12/2024
(ID 259975657), já registrando que, apesar das questões atreladas às citadas nulidades terem sido inauguradas por ocasião do
stricto sensu
, os vícios alegados não se comprovavam.

Elucidando a questão, trago o seguinte excerto da ementa:

“DIREITO PENAL – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – ART. 121, §2.º, I E VI, §2.º-A, I, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO ADITAMENTO À DENÚNCIA
– RECORRENTE INICIALMENTE DENUNCIADO POR LESÃO CORPORAL – ADITAMENTO PARA TENTATIVA DE FEMINICÍDIO – POSSIBILIDADE – SUPERVENIÊNCIA DE PROVAS INDICANDO A POSSIBILIDADE DE QUE A CONDUTA DO AGENTE TENHA SE REVESTIDO DE ANIMUS NECANDI – LEGALIDADE DO ADITAMENTO, QUE SEGUIU OS DITAMES DO ART. 384, CAPUT E §2.º, DO CPP –
QUESTÃO NÃO ARGUIDA NO MOMENTO OPORTUNO – MATÉRIA PRECLUSA – PRELIMINAR REJEITADA
–
2.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – IMPROCEDÊNCIA
– JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS QUE É COMPETENTE PARA JULGAR O SUMÁRIO DA CULPA DOS DELITOS DOLOSOS CONTRA A VIDA ENVOLVENDO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – PROVIMENTO N.º 008/2007-CM, COM REDAÇÃO DADA PELO PROVIMENTO N.º 04/2020-CM, E RESOLUÇÃO N.º 11/2020-OE, TODOS DO TJMT –
QUESTÃO NÃO ARGUIDA NO MOMENTO OPORTUNO – MATÉRIA PRECLUSA – PRELIMINAR RECHAÇADA
[...]
1.
Sobrevindo no curso da instrução provas inéditas capazes de indicar a possibilidade de que a conduta do agente, em tese, revestiu-se de animus necandi, mostra-se viável o aditamento da denúncia, a fim de alterar a capitulação de sua conduta de lesão corporal para tentativa de homicídio, não havendo o que falar em ilegalidade do aditamento, máxime tendo em vista que o procedimento seguiu o rito estipulado pelo art. 384, caput e §2.º, do CPP e que
a questão foi arguida pela defesa apenas neste grau recursal, a importar em preclusão da matéria
.
2.
A Segunda Vara Criminal de Barra do Garças/MT é competente para processar e julgar o sumário da culpa dos delitos dolosos contra a vida envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, o que afasta a preliminar de nulidade por incompetência do juízo
, a qual sequer foi arguida pela defesa no momento

oportuno, tratando-se, pois, de matéria preclusa.
[...].”
ID 255542681 – destaquei.

Dessarte, é evidente a impossibilidade de reanálise das citadas
nulidades anteriores à pronúncia
, por configurar mera
reiteração de matéria já analisada e resolvida, inclusive de forma definitiva
, por esta eg. Corte, o que indica a clara tentativa da defesa em instaurar nova discussão a respeito de controvérsia acobertada pelo manto da coisa julgada.

Ad argumentandum tantum
, saliente-se, por cediço, que, em tema de nulidade, deve ser realizada a
indicação objetiva do prejuízo
ocasionado à parte,
ex vi
STJ – AgRg no RHC n. 152.430/MA, Rel. MINISTRO RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJE DE 1/4/2022
.

Por sinal, em consonância com julgados do
STJ - AgRg no AREsp n. 1.637.411/RS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020
, o mencionado prejuízo não decorre automaticamente da condenação, pois, para tanto, caberia ao recorrente demonstrar que a nulidade apontada, acaso não tivesse ocorrido, ensejaria sua absolvição, situação que não se verifica os autos, notadamente diante das peculiaridades do rito do Tribunal do Júri.

Com tais considerações,
acolho a preliminar arguida pela PGJ
e

não conheço

d
o presente recurso de apelação especificamente
no que tange às pretensas nulidades processuais anteriores à pronúncia
, por constituir-se em mera repetição de matéria já examinada e decidida, de forma definitiva, por este eg. Tribunal de Justiça, sob pena de ofensa à autoridade da
coisa julgada
.

É como voto.

VOTO –
MÉRITO
:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Ultrapassada a preliminar, e no que tange aos
pedidos remanescentes
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 292177366), foi interposto por aquele de tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo
manejado por
AILTO SOCORRO DE FARIA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Ab initio
ressalto que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição, nos termos da Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal. E, de acordo com o artigo 593, III do Código de Processo Penal, restringem-se às hipóteses de: a) nulidade posterior à pronúncia; b) sentença do Juiz Presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados; c
) erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena
ou da medida de segurança e
d) decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Circunstanciando o fato, depreende-se da denúncia que no dia 01/10/2023, por volta das 23h00min, na residência particular situada na Av. General Carneiro, no bairro Jardim Palmares, em Barra do Garças/MT, o recorrente
AILTO SOCORRO DE FARIAS
, com consciência e vontade, tentou matar sua companheira
Rizocleide Quaresma da Silva

e apenas não conseguiu alcançar o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo a proposição ministerial, o réu e a vítima conviviam maritalmente havia cerca de dois anos e, na data fatídica, policiais militares foram acionados por vizinhos do casal, que ouviram os gritos de socorro da ofendida.

Ao chegarem no imóvel, ainda do lado de fora, os agentes estatais visualizaram o recorrente agredindo a vítima com um cabo de madeira, enquanto dizia que ela o havia traído e merecia morrer, após o que os policiais ingressaram na casa e intervieram para impedir que o increpado continuasse as agressões e ceifasse a vida da ofendida, a qual foi então encaminhada para atendimento médico.

Ainda de acordo com o
Parquet
, o apelante afirmava que a vítima o havia traído e, por isso, merecia o que estava acontecendo, a evidenciar que o crime foi perpetrado por motivo torpe, consistente em ciúme doentio e possessividade na relação afetiva, bem assim teria ocorrido por razões da condição do sexo feminino, haja vista a relação íntima de afeto entre eles.

Diante disso, o recorrente foi denunciado e pronunciado com incurso nas penas do art. 121, §2.º, inciso I e VI, c/c §2.ª-A, I, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal (
homicídio qualificado pelo motivo torpe e por razões da condição de sexo feminino, envolvendo violência doméstica e familiar, na modalidade tentada
).

Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença julgou
procedente a pretensão punitiva estatal
e
condenou
o apelante, nos termos da pronúncia, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, consoante já relatado.

Feitas essas breves digressões, passo à análise das teses defensivas.

1.

Da alegada nulidade do julgamento, por manifesta contrariedade do veredito às provas dos autos:

Seguindo a análise das teses recursais, a i. defesa alega que a tese sustentada em Plenário pela acusação não encontra substrato probatório suficiente a ampará-la, razão pela qual o
veredito dos jurados no sentido oposto
, se apresentaria
manifestamente contrário às provas dos autos
, devendo ser anulado com fulcro no artigo 593, inc. III, alínea
d
, do CPP.

Cumpre ressaltar ser pacífico o entendimento da jurisprudência pátria e também da mais autorizada doutrina no sentido de que é muito estreita a possibilidade de cassação do julgamento do Júri Popular por
manifesta contrariedade à prova dos autos
, para submeter a ré a um novo julgamento, tal como pretendido.

Referida circunstância decorre do fato de que ao juiz é defeso invadir a competência privativa do e. Tribunal do Júri, cuja soberania decorre de assento constitucional. Portanto, para que se proclame uma decisão como alheia às provas dos autos é necessário que ela soe absolutamente distante do conjunto probatório, de modo que
não será possível a anulação do
decisum
se existe nos autos mais de uma versão

e aquela escolhida pelo Conselho de Sentença, embora contrária aos interesses da ré, encontre arrimo nas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

E este é exatamente o caso dos autos, na medida em
que
o conjunto probatório não se revela unívoco em retratar apenas elementos de convicção que amparem a tese defensiva de negativa de autoria
,
mas também as contrapõem com outras provas testemunhais que embasam a tese acusatória de homicídio qualificado pelo meio cruel e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, acolhida pelo i. Conselho de Sentença.

Dessarte, é adequada a pronta conclusão de que o veredito expedido pelo Tribunal do Júri não se apresenta manifestamente contrário às provas dos autos, e por consequência,
resta
desautorizada sua cassação
.

Na hipótese, o recorrente admitiu em juízo que, em tese, foi o autor dos golpes com cabo de rodo que atingiram a vítima, sustentando, no entanto, que não se recorda o exato número de golpes desferidos e que não pretendia matar sua companheira.

Nesse aspecto, a i. defesa técnica aponta a suposta imprecisão das declarações apresentadas pela ofendida, a qual também estaria sob efeito alcoólico; aliado à inexistência de testemunhas
“que presenciaram o recorrente falando que iria matar a vítima”
(sic) ID 292177396 - Pág. 8.

Ocorre que, além de ser deveras preciosista exigir que o dolo de determinada conduta seja extraído da literalidade da fala de seus agentes, olvidando das evidências que emergem da concretude de suas ações e do contexto de tais práticas; a versão defensiva viu-se contraposta por outros elementos de prova igualmente amealhados aos autos e externados sob o crivo do contraditório, e que
podem ter influído no ânimo dos jurados
, de modo
que o veredito não se apresenta manifestamente contrário às provas dos autos.

Merecem destaque os depoimentos da vítima
Rizocleide Quaresma da Silva
, além das testemunhas
Cleiton Raimundo de Souza
e
Fábio Lima Correia
, policiais militares responsáveis pelo atendimento da ocorrência e que presenciaram parte da ação do recorrente,
todos uníssonos em descrever os brados do apelante, afirmando que a ofendida o teria traído e, por tal motivo, iria matá-la.

Elucidando o contexto, o policial
Cleiton

afirmou que a guarnição foi acionada por populares e ao chegarem no local, diversas pessoas estavam na via pública indicando aos agentes estatais a residência do casal, informando:
“ele tá matando ela”
. Assim, ao se aproximar do imóvel, viu o recorrente exaltado, com um cabo de rodo nas mãos enquanto dizia, nas palavras da testemunha,
“é desgramada, eu vou te matar porque você me traiu”
.

Outrossim, a oitiva da vítima perante os jurados reiterou suas declarações anteriores, reiterando tanto o ciúme excessivo demonstrado pelo réu quanto condutas que demonstravam o contexto de violência doméstica vivenciado, com outros episódios de ofensas à integridade física e psicológica de
Rizocleide.

Especificamente em relação ao dia fatídico, a ofendida confirmou que o dia teria se iniciado com um momento de descontração mas, ao regressarem para a casa, iniciou-se o atrito verbal, sendo posteriormente
surpreendida pelo recorrente de posse de um rodo, oportunidade em que foi atingida violentamente na cabeça, seguindo-se a pelo menos 03 (três) golpes
, dos quais tentou defender-se com o braço, e na sequência acabou tendo o
membro quebrado
, contexto em que o
recorrente teria declarado a intenção última de matá-la
.

Assim, sem cessar a violência, o recorrente teria conseguido quebrar o item de madeira com o qual batia na vítima, prosseguindo com
golpes contra suas pernas e outros, utilizando a parte pontiaguda, em direção à sua barriga
. Mesmo tentando abrigar-se no banheiro da residência,
o apelante teria a seguido e continuado a agredi-la na cabeça até o momento em que perdeu as forças e passou a gritar por socorro
.

Rizocleide
também registrou se recordar da agressividade de
AILTO
mesmo após a chegada dos policiais, e o fato de que foi resgatada do interior do banheiro da casa, muito machucada. Tal informação, por sinal, é confirmada com o vídeo gravado pelos policiais que atenderam a ocorrência, disponível no ID 215887441 e registra a condição da vítima após o ilícito.

Por sinal, o laudo pericial de exame de corpo de delito atesta que a extensão dos ferimentos acarretados à vítima

em virtude dos golpes com pedaço de madeira que teriam sido desferidos pelo recorrente, inclusive em
região vital do corpo (cabeça)
, e com força suficiente para provocar
“fratura de ulna esquerda na região terço medial”
(sic) assim como declara que, por isso, a vítima
precisou de internação hospitalar além de exames complementares
, consoante se infere dos seguintes trechos do referido documento:

“Lesões:
1 - Lesão suturada de 10cm na região frontal.
2 - Equimose na
região bucinadora esquerda
. 3 -
Geniana esquerda
(equimose). 4 -
Deltoidiana esquerda
(equimose). 5 -
Terço inferior do braço direito
(equimose). 6 -
Equimose terço inferior da coxa direita.

Escoriações nas regiões: 1 -
Rotuliana esquerda
. 2 -
Terço superior da perna direita
. 3 –
Terço médio da perna esquerda
. (...). A pericianda
encontra-se acamada em leito de hospital
. Exames complementares: 1 -
Hematoma na região frontal
2 -
Fratura de ulna esquerda na região terço medial
”.
(ID 215891656) – destaquei.

Diante de tais elementos, é compreensível a opção do Conselho de Sentença em não reconhecer a tese de ausência de
animus necandi
apresentada pelo apelante.

O descrédito conferido pelos senhores jurados à versão apresentada pela i. Defesa
não
é esdrúxulo, pois, a mera intenção de lesionar a ofendida não se apresenta indene de dúvidas, a ponto de exigir fosse irrefletidamente acolhida pelo Conselho de Sentença.

Assim, levando em consideração que há duplicidade de versões sobre o ilícito, se afigura possível que o fato tenha sido perpetrado pelo recorrente, com dolo homicida, e, p
or essas razões,
os argumentos apresentados pelo apelante não têm o condão de ensejar a desconstituição da decisão prolatada pelo Conselho de Sentença
,

pois, é inegável que os senhores jurados apenas optaram por uma das versões sustentadas em Plenário, diga-se de passagem, completamente plausível e ancorada no conjunto probatório, de maneira que não se pode taxá-la de manifestamente contrária à prova dos autos.

Em situação análoga, o Superior Tribunal de Justiça reafirmou seu entendimento, no sentido de que, havendo duas versões amparadas pelo acervo probatório, deve ser respeitada e preservada a decisão tomada pelo Conselho de Sentença, em observância ao princípio da soberania dos vereditos,
ex vi
STJ –
HC 470.517/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 02/04/2019
.

Nessa ordem de ideias, o pedido de anulação do julgamento ao argumento de que a decisão é contrária à prova dos autos não tem procedência, pelo que
mantenho

a condenação
do apelante, tal como emanada do Tribunal do Júri.

2.

Da readequação da pena imposta:

Por fim, a defesa apresenta pretensão subsidiária de readequação da pena-base para o mínimo legal além da incidência da causa de diminuição pela tentativa no máximo legal.

Muito embora a i. defesa sequer tenha individualizado os argumentos apresentados na sentença, contra os quais se insurge, limitando-se a expor:
“que há um equívoco na dosagem da pena, como pode um cidadão primário, de ótimos antecedentes, réu confesso, dentro de sua residência, a vítima extremamente embriagada, após discussão,
ser condenado a uma pena de doze anos
, lembrando,
uma tentativa de homicídio
” (sic)
ID 292177396 - Pág. 10; entendo que a questão merece atenção.

Consoante uníssono entendimento jurisprudencial, conquanto a primariedade e os bons antecedentes sejam circunstâncias que influenciam em determinados aspectos da dosimetria da pena, por certo, não lhe conferem direito público subjetivo à fixação de reprimenda mínima, muito menos em estipulação da pena-base em patamar aquém do piso cominado pelo legislador, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, tampouco para qualquer compensação, como refere abstratamente a defesa, em
potencial violação à dialeticidade
.

Com efeito, o que cumpre destacar da análise dos parâmetros utilizados pelo d. juízo
a quo
, é de se ver que a circunstância correlata ao
feminicidio
foi utilizada como qualificadora, enquanto aquela relativa ao
motivo torpe
migrou para a segunda fase, incidindo como agravante.

Assim, pena-base foi exasperada em
04 (quatro) anos
, em atenção à razoabilidade com a eleição de fração recomendada pelo STJ [02 (dois) anos de acréscimo para cada vetor], diante da negativação conferida à
culpabilidade do agente
e às
consequências do crime
, as quais foram devidamente fundamentadas nos seguintes termos:

“O vetor
culpabilidade
merece de valoração negativa, pois quando inquirida em plenário a vítima relatou que após consumados os golpes que lhe atingiram, já no momento da prisão e na presença dos policiais o acusado voltou a lhe ameaçar, aduzindo que após deixar a prisão a encontraria e mataria.

A ameaça posterior ao crime, especialmente quando feita em presença da autoridade, não só evidencia a continuidade da conduta criminosa como também reflete uma maior reprovabilidade no comportamento do agente.

Assim, é justificável a avaliação negativa dessa circunstância, com a consequente majoração da pena-base, pois esse tipo de comportamento demonstra uma agressividade exacerbada, uma falta de remorso e um risco contínuo para a vítima, exigindo uma resposta penal acentuada.

Por isso,
elevo a pena de 1/6 (um sexto)
, no vetor
culpabilidade
.

No vetor
consequências
, observa-se que houve a incapacitação para o trabalho por período superior a 30 (trinta dias) conforme consta do laudo de ID. 131548359.

Em Plenário, a vítima relatou que ficou com debilidade permanente no braço esquerdo e em razão do golpe recebido no crânio realizou um exame de tomografia que demonstrou a necessidade de se submeter a um procedimento cirúrgico para tratamento de um coágulo.

Ainda, após o crime, a vítima relatou ter mudado para local que prefere não informar o paradeiro, pois vive com constante medo do acusado.

Assim, diante das sequelas geradas pelos golpes, somado ao abalo psicológico causado à vítima,
elevo a pena de 1/6 (um sexto).”
– ID 292176875 - Pág. 2.

Adiante, seguiu-se à incidência da agravante do motivo torpe, corretamente migrada da qualificadora quesitada aos jurados e aplicada na proporção de 1/6 (um sexto) sobre a pena basilar.

Por fim, foi reconhecida a
causa de diminuição da pena pela tentativa
, na mínima fração de 1/3 (um terço), sendo lançados os seguintes argumentos pelo d. juízo singular,
in verbis
:

“O cenário delineado, caracterizado pela multiplicidade dos golpes desferidos e pela gravidade da lesão causada — com exposição óssea do crânio — evidencia, de forma inequívoca, o esgotamento dos meios de execução disponíveis naquele momento pelo agente.

A não consumação do delito somente não se concretizou em razão de circunstância alheia à vontade do autor, qual seja, a intervenção imediata da guarnição policial.

Tal circunstância indica que o iter criminis foi percorrido quase integralmente, alcançando a fase final da execução do crime. Nesse contexto, a redução da pena pela tentativa deve observar um patamar mínimo, de 1/3 (um terço), conforme autoriza o parágrafo único do art. 14 do Código Penal, dada a proximidade entre a conduta praticada e o resultado final pretendido (morte), frustrado apenas por fator externo.”
– ID 292176875 - Pág. 4.

É cediço que a eleição do fracionamento para efeito de redução da pena provisória a título de tentativa deve ser inversamente proporcional à proximidade que a ação desenvolvida esteve da consumação do delito, ou seja, deve-se avaliar o
iter criminis
percorrido como fator determinante da aferição do
quantum
a ser reduzido.

Ademais, a tentativa obrigatoriamente incide na terceira fase de individualização da reprimenda, o que significa dizer que a discricionariedade do julgador, nessa situação, restringe-se à delimitação do
quantum
de redução a ser escolhido, balizando-se entre os limites legais de
1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços)
abstratamente previstos no art. 14, § único, do CP,
ex vi STJ – AgRg no HC n. 708.681/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 14/2/2022
.

A fim de definir o
iter criminis
, o doutrinador Rogério Greco aponta-o como sendo um caminho, integrado por várias etapas, que levam o agente ao êxito da empreitada criminosa,
in verbis
:

“O iter criminis, assim, é composto pelas seguintes fases:

- cogitação (
cogitatio
);

- preparação (atos preparatórios);

- execução (atos de execução);

- consumação (
summatum opus
);

- exaurimento.

(...)

Em seguida, depois da cogitação e da preparação, o agente dá início à execução do crime.

Quando, efetivamente, ingressa na fase dos atos de execução, duas situações podem ocorrer:

- o agente consuma a infração penal por ele pretendida inicialmente; ou,

- em virtude de circunstâncias alheias à sua vontade, a infração não chega a consumar-se, restando, portanto, tentada.”
(
In
Curso de Direito Penal – Parte Geral, vol. I, 11. ed., Impetus: Rio de Janeiro, 2009, p. 250).

Prosseguindo naquilo que guarda pertinência com a aplicação da referida causa de diminuição no cálculo da pena, o citado doutrinador ainda preleciona que:

“O percentual de redução não é meramente opção do julgador, livre de qualquer fundamento. Assim, visando trazer critérios que possam ser aferidos no caso concreto, evitando decisões arbitrárias
, entende a doutrina que quanto mais próximo o agente chegar à consumação da infração penal, menor será o percentual de redução; ao contrário, quanto mais distante o agente permanecer da consumação do crime, maior será a sua redução.

Tendo esse critério como norte, poderá o julgador fundamentar com mais facilidade o percentual por ele aplicado, evitando-se, ainda, decisões extremamente subjetivas e injustas.”
(
In
Curso de Direito Penal – Parte Geral, vol. I, 11. ed., Impetus: Rio de Janeiro, 2009, p. 265).

A propósito, a c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal de Justiça publicou o
Enunciado Orientativo n.º 46
, no sentido de que
“a fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação”
.

Partindo destas premissas, conquanto o d. juízo a quo indique que o
iter criminis
foi quase totalmente percorrido, a análise do caso concreto revela que essa conclusão não se sustenta diante das peculiaridades da dinâmica fática, não sendo possível falar em exaurimento dos meios de execução disponíveis.

Isso porque, embora o agente tenha desferido múltiplos golpes que culminaram em diversas lesões suportadas pela ofendida, é forçoso reconhecer que, estando o casal a sós no interior do domicílio, o recorrente dispunha de meios e oportunidade para avançar ainda mais na execução do delito até que houvesse a intervenção policial.

Ressalte-se que o instrumento inicialmente utilizado — um rodo — encontrava-se danificado, com parte pontiaguda exposta, o que por si só já aumentava o risco de lesões mais graves. Ademais, em ambiente doméstico, é razoável supor a existência de utensílios de maior potencial lesivo, como facas, que poderiam ter sido empregados caso o autor assim deliberasse.

Nessa perspectiva, não se pode afirmar com segurança que o recorrente esgotou todas as possibilidades de execução do delito, sendo mais adequado concluir que a interrupção do
iter criminis
decorreu de causa alheia à vontade do agente — precisamente a chegada da guarnição policial.

Além do que, muito embora não se olvide a gravidade dos ferimentos suportados pela vítima, a lesão provocada no bem jurídico tutelado guardou distância considerável do final da execução, tanto que o médico perito
não
constatou a ocorrência de perigo à vida da ofendida
(ID 215891656), o que demonstra que
a fração de diminuição no patamar intermediário de 3/5 (três quintos) é a mais adequada ao caso concreto
.

Corroborando o entendimento:

“[...] O patamar redutor de 1/2 (metade) revela-se justo e adequado, porquanto evidenciado que o apelante percorreu boa parte do iter criminis, todavia não se aproximou “da consumação para fazer incidir a fração mínima de 1/3 (um terço) [...], tampouco dela se afastando a ponto de justificar a incidência do coeficiente fracionário máximo de 2/3 (dois terços)”. [...].”
(TJMT – N.U 0008490-53.2010.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025).

Passando às readequações necessárias na dosimetria da pena, utilizo a mesma pena intermediária encontrada pelo d. juízo
a quo
–
18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, para, na terceira etapa dosimétrica, subsistindo apenas a referida minorante [tentativa], a partir de então aplicada na fração de 3/5 (três quintos), encontrando a pena FINAL no novel patamar de
07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
, devendo ser reajustado o regime de cumprimento da pena, para o inicial
semiaberto
,
nos termos do art. 33, §2º, b, do CP, sendo mantidos os demais termos constantes do r. édito vergastado.

CONCLUSÃO
:

Ante todo o exposto,
conheço em parte
do recurso de apelação criminal interposto por
AILTO SOCORRO DE FARIAS
e, nesta extensão,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
tão

somente para o fim de retificar a fração de diminuição relativa à tentativa, com reflexos na pena final imposta, que passa a corresponder a
07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
, devendo ser reajustado o regime de cumprimento da pena, para o inicial
semiaberto
,
nos termos do art. 33, §2º,
b
, do CP, sendo mantidos os demais termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT na ação penal n.º
1009780-49.2023.8.11.0004
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025